Tribunal: STF
Processo: ARE 1518560
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em que se manteve a sentença de improcedência do pedido de adicional de insalubridade e de gratificação de produtividade feito pela recorrente (eDOC 5).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 5):



    “A violação do princípio da motivação das decisões judiciais resta patente e cuja comprovação se encontra nos autos por intermédio das duas decisões idênticas e proferidas pela mesma Colenda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia utilizadas que foram para julgar controvérsias distintas. 



    Portanto, a nulidade da decisão proferida pela Colenda Turma Recursal é manifesta.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/RO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 284 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 5, p. 1-2):



    “Trata-se de ação de cobrança pela qual a parte autora pretende receber da parte requerida a importância de R$ 2.883,88, sendo R$ 1.153,55 referente ao adicional de insalubridade e R$ 1.730,33, referente a gratificação de produtividade não pagos durante o seu afastamento para concorrer a cargo eletivo. 



    No presente caso, a razão não assiste a parte autora, pois o adicional de insalubridade é verba de natureza condicional, retribuindo o trabalho exercido em condições insalubres, não sendo devido quando não há mais contato com agentes insalubres. 



    Tendo a parte autora se ausentado para candidatar-se a cargo eletivo, afastado do ambiente ou agente insalubre, não faz jus ao pagamento do adicional. 



    Vejamos o que dispõe o artigo 54 da Lei Município 1289/2014; 



    “Art. 54. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.” 



    Resta evidente que o adicional de insalubridade tem relação direta com o local em que se trabalha. Se o servidor se afasta de suas atribuições exercidas no lugar insalubre, cessa o pagamento, pois a sua saúde não estava mais risco para que recebesse o benefício. 



    Com relação a gratificação de produtividade, a razão também não assiste ao autor, pois há vedação expressa no artigo 40, da Lei Municipal nº 1302/2014. 



    Art. 40. A gratificação de produtividade será concedida ao servidor efetivo que contribuir para a simplificação dos procedimentos administrativos e operacionais, agilização e humanização do atendimento ao usuário e melhoria dos serviços públicos de Saúde do município e desde que:



    E outra, desempenho e produtividade possui natureza "propter laborem" só sendo devida aos servidores em efetivo exercício do cargo, salvo nas exceções legalmente previstas, dentre as quais não se enquadra o afastamento para concorrer a cargo eletivo. 



    Desta forma, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.”



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.510.419-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10.10.2024).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.120/1992. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.398.829-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente